Tribunal: STF
Processo: HC 70244
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
-  "Habeas corpus".
          -  Correto o parecer da Procuradoria-Geral da Republica  ao
salientar  que, tratando-se,  como se  trata, de  exame de requisitos
subjetivos para a concessão  de progressão  quanto a regime  de pena,
e  estando as  decisões  que a denegaram  fundamentadas, não e  a via
sumaria do "habeas corpus"  o meio idoneo  para reexamina-los.
          "Habeas corpus"  indeferido.::